Tribunal: STF
Processo: AI 550889
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO
   RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF.
I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - É de
   natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de
   admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - Agravo regimental improvido.